Tribunal: TJDFT
Processo: 0700529-98.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700529-98.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GERLANIO FERREIRA MARTINS AUTORIDADE: JUIZ DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente GERLANIO FERREIRA MARTINS, apontando como autoridade coatora o Juiz do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID. 69625191). O impetrante informa que o paciente está preso preventivamente desde 12/12/24, acusado da prática dos crimes previstos nos artigos 24-A da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), 147 (ameaça) e 140 (injúria) do CP, sob a alegação de descumprimento de medidas protetivas, ameaça e injúria contra sua ex-companheira. Aduz que a manutenção da segregação cautelar é ilegal e desnecessária, foi fundamentada na gravidade abstrata dos delitos e sem análise individualizada do caso concreto. Aponta o excesso de prazo, pois a prisão preventiva ultrapassa 90 dias, e em caso de condenação, provavelmente será fixado o regime aberto, o que indica a desproporcionalidade da medida cautelar. Verbera sobre as condições subjetivas favoráveis do paciente, pois é primário e possui profissão lícita (motorista escolar). Suscita a aplicação do princípio da presunção da inocência. Ressalta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão da liminar para que a prisão preventiva seja relaxada, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar, ou, subsidiariamente, a revisão periódica da necessidade da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública e, especialmente, resguardar a incolumidade física e psicológica da ofendida. A gravidade concreta do delito está demonstrada nos fatos apurados e descritos na denúncia No dia 12 de dezembro de 2024, por volta das 10h09, na Quadra 302, Conjunto 3, Lote 21, Recanto das Emas/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, em contexto de violência doméstica, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira A. S. L.. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado, também com vontade livre e consciente, em contexto de violência doméstica, perseguiu sua ex-companheira A. S. L., reiteradamente e por diversos meios, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, e perturbando-lhe a esfera de liberdade ou privacidade. No curso do processo n° 0701696-64.2024.8.07.0019, em 2/3/2024, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado consistentes nas proibições de contato com a vítima e de aproximação a menos de 300 metros de distância. Ele foi devidamente intimado no dia 4/3/2024. Apesar disso, na data dos fatos, o denunciado voltou à residência da vítima e disse que se a visse com outra pessoa a mataria, e que se a visse sozinha andando na rua iria atropelá-la. Gerlanio ainda a xingou de "vagabunda", "rapariga", "puta" e "desgraçada". Diante disso, a polícia militar foi acionada, dirigiu-se ao local e efetuou a prisão em flagrante do denunciado. As inclusas peças informativas noticiam que o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por cerca de dez anos, período em que tiveram um filho. Desse modo, os delitos foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica. Assim, denuncio GERLÂNIO FERREIRA MARTINS como incurso nas penas do art. 147-A, § 1o, II, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06 e do art. 24-A da Lei 11.340/06. Os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, além de proteger a integridade física e psicológica da vítima. O perigo do estado de liberdade resta caracterizado, pois há indícios de que o paciente se aproximou da vítima e a ameaçou, descumprindo de medidas protetivas de urgência. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Ademais, o inciso III do artigo 313 do CPP admite a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, que foram deferidas em favor da vítima. As circunstâncias pessoais do paciente não são, por si só, capazes de afastar o decreto prisional, mormente quando esse se encontra amparado na insuficiência de outras medidas protetivas, na garantia da ordem pública, na existência do crime e no indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.